Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009568-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO PRADO FILHO
AGRAVADA:- SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009568-45.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária.
O agravante alega que o veículo foi apreendido em 1o-4-2020, todavia consta no PJE que o feito foi ajuizado em 2-4-2020, ou seja, a apreensão ocorreu antes da protocolização da Ação. E mais, as custas processuais e a diligência do oficial de justiça foram pagas dois dias depois da apreensão e um dia após da distribuição, e sem que houvesse decisão no processo.
Diz que nem sequer tinha como se defender, diante da ausência de decisão nos autos a qual só foi encartada 18 dias depois, o que seria ato arbitrário por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser declarada a nulidade dos atos judiciais.
Sustenta que a medida foi proferida no plantão, sem a demonstração de urgência que justificasse a análise da matéria nesse período.
Afirma que a ação eleita ignorou a adequação da via eleita e o adimplemento substancial do bem, visto que quitou 80 das 100 parcelas.
Argumenta que o caminhão é seu instrumento de trabalho, única fonte de renda.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada, ou revisão no momento do julgamento do mérito.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a busca e apreensão do SCANIA, modelo R124 GA4X2NZ 400, chassi no 9BSR4X2A033543009, placas KFB1416, Renavan 00807899470, ano de fabricação 2003.
Argumenta que a liminar não poderia ter sido analisada no plantão porque não ficou demonstrada a urgência; que a liminar e a apreensão do veículo ocorreu antes mesmo da distribuição do feito; que houve o adimplemento substancial do débito; que o veículo é seu instrumento de trabalho.
A teoria do adimplemento substancial vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.
Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a resolução da avença (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando, assim, a manutenção dos termos pactuados. Dessa maneira, nessa situação os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.
Esse entendimento já foi amplamente adotado pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara.
Contudo, em fevereiro/2017, a Segunda Seção do STJ, composta pelas 3a e 4a Turmas, decidiu o REsp 1.622.555 pela inadmissibilidade da aplicação dessa teoria aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, atribuindo força ao instituto da garantia fiduciária.
Assim, em análise sumária, não se aplica essa teoria.
Quanto ao argumento de que o veículo apreendido é instrumento de trabalho não há nenhuma prova nesse sentido, portanto as alegações não são suficientes para evitar a retomada pela credora.
No que se refere à impossibilidade de análise dessa matéria no plantão, bem como o fato de a apreensão ter ocorrido antes mesmo da distribuição do feito, é necessária a oitiva da agravada, bem como do juízo a quo para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias, bem como requisitem-se informações ao juiz da causa em primeiro grau.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator